Tribunal: TCU
Processo: 014.939/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7665/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.939/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleide Machado Vieira Gomes (XXX.305.171-XX); Cleidiney Machado Vieira Gomes Guedes Monteiro (XXX.799.461-XX); Crisoleide Machado Vieira Gomes Gois (XXX.382.931-XX); Crisolita Machado Vieira Gomes (XXX.028.481-XX); Eleuza Nayara de Araujo (XXX.433.491-XX); Eva Santos de Oliveira (XXX.669.986-XX); Grazia Maria Laginestra Mesquita (XXX.519.271-XX); Maria Cristina Benites Santos (XXX.357.171-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.